Tribunal: TJDFT
Processo: 0003112-86.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUTO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ. SINAIS INDICATIVOS. COMPROVAÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL. CONFISSÃO.
1. A materialidade do crime de embriaguez ao volante (CTB, art. 306), por se tratar de crime de perigo abstrato, não exige resultado naturalístico, sendo desnecessário risco ou lesão concretos a terceiros para que o crime seja configurado.
2. O Auto de Constatação de Sinais de Embriaguez é um formulário utilizado pelos agentes de segurança pública, com a finalidade de auxiliar, de forma objetiva, a avaliação de possível existência de embriaguez em um indivíduo. Esses sinais, embora se apresentem com características comuns, ao serem apreciados de forma conjunta e dentro de uma dinâmica específica, são capazes de indicar a eventual embriaguez, admitindo-se prova em contrário.
3. Os sinais de embriaguez apontados no Auto de Constatação foram avaliados em sede judicial de forma conjunta com a confissão e com a prova testemunhal, sendo capazes de firmar o convencimento do estado de embriaguez do réu na direção do seu veículo na data do fato.
4. Recurso conhecido e não provido.